Tribunal: TJES
Processo: 5001682-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001682-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WANDERSON COSTA GOMES e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001682-08.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON COSTA GOMES, DANIELE ARARIBA ALVIM

Advogado do(a) AGRAVADO: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - ES,
nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA
(Processo nº 0022751-18.2016.8.08.0035) ajuizada por
WANDERSON COSTA GOMES
em desfavor de
DANIELE ARARIBA ALVIM
, cujo
decisum
decretou a revelia da Requerida, indeferiu o pedido de alimentos formulado pelo Recorrente e fixou como ponto controvertido da lide o regime de guarda que melhor atende à Menor
MARIA CLARA ARARIBA GOMES
, determinando a realização de Estudo Social.

Em suas razões,

sustenta

o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em apertada síntese, que se revela imprescindível

“
determinar a inclusão como pontos de investigação da demanda, a apuração da atual condição de vida da criança, a capacidade de seus genitores de exercerem as responsabilidades parentais e de contribuírem para seu sustento, ante a necessidade de se estabelecer também a regulamentação de convivência e os alimentos, considerando serem direitos indisponíveis.”.

Decisão (Id nº 790575) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimadas, as partes contrárias não se manifestaram.

A Procuradoria de Justiça Cível, em Parecer (Id nº 2456123), manifestou-se pela ausência de demonstração de urgência apta ao provimento do Recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - ES,
nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA
(Processo nº 0022751-18.2016.8.08.0035) ajuizada por
WANDERSON COSTA GOMES
em desfavor de
DANIELE ARARIBA ALVIM
, cujo
decisum
decretou a revelia da Requerida, indeferiu o pedido de alimentos formulado pelo Recorrente e fixou como ponto controvertido da lide o regime de guarda que melhor atende à Menor
MARIA CLARA ARARIBA GOMES
, determinando a realização de Estudo Social.

Em suas razões,

sustenta

o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em apertada síntese, que se revela imprescindível

“
determinar a inclusão como pontos de investigação da demanda, a apuração da atual condição de vida da criança, a capacidade de seus genitores de exercerem as responsabilidades parentais e de contribuírem para seu sustento, ante a necessidade de se estabelecer também a regulamentação de convivência e os alimentos, considerando serem direitos indisponíveis.”.

Decisão (Id nº 790575) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou proferido
Decisão (Id nº 790575) pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo,
nos seguintes termos:

"
Infere-se dos autos que WANDERSON COSTA GOMES ajuizou a demanda em epígrafe, alegando que a Requerida DANIELE ARARIBA ALVIM teria abandonado o lar conjugal, deixando aos seus cuidados a filha menor, a qual conta, atualmente, com apenas 02 (dois) anos de idade, salientando tratar-se o ocorrido de comportamento reiterado, em razão da instabilidade emocional da Genitora.

Em consequência, postulou na referida demanda:
(I)
o reconhecimento e dissolução da sobredita UNIÃO ESTÁVEL;
(II)
a concessão liminar da guarda unilateral da filha comum MARIA CLARA ARARIBA GOMES ou;
(III)
“subsidiariamente”, a guarda compartilhada, com fixação de residência junto à do Genitor, e
(IV)
a regulamentação da convivência familiar.

Por sua vez, a Magistrada de Primeiro Grau houve por bem indeferir o pedido de concessão de tutela de urgência, aguardando o contraditório.

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL interviu nos autos e requereu o prosseguimento do feito com a apuração da atual condição de vida, capacidade dos genitores da menor de exercerem as responsabilidades parentais e de contribuírem para o sustento da Infante, ante a necessidade de se estabelecer a regulamentação de convivência e o dever de alimentar, considerando serem direitos indisponíveis.

Saneando o feito, a Juíza
a quo
indeferiu o pedido de fixação de alimentos, sustentando que não fora postulado pelo Autor, determinando a realização de Estudo Social, culminando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, em sede de cognição sumária, não verifico qualquer situação que exija a imediata fixação de alimentos em favor da Menor, porquanto se encontra residindo com o Genitor, haja vista o abandono do lar conjugal pela Genitora, a qual, a despeito de citada, manteve-se inerte.

Ressalta, por oportuno e relevante, que dentre as alegações constantes das razões recursais, não se depreende qualquer fato ou conduta desabonadora que desacredite, de plano, as condições do Genitor em ter a filha consigo em seu lar,
não restando evidenciado que a menor esteja em estado de risco social.

Destaque-se, a propósito, que não se descartou a necessidade de investigação das condições a que a menor estará submetida na residência do seu Genitor, sendo para tanto determinada a produção de Estudo Social, oportunidade em que as questões pontuadas pelo Recorrente serão avaliadas
.

Neste diapasão, considerando a ausência de elementos comprobatórios de condutas desabonadoras do Recorrido, deve-se, nesse momento, prestigiar a conclusão levada a efeito pelo Juízo de Primeiro Grau, sem prejuízo de alteração do entendimento, caso surjam outros elementos de prova que conduzam à conclusão diversa, sobretudo relacionada à eventual risco da menor.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para, no prazo legal, oferecer Contraminuta ao presente Recurso.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 15 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que d
as alegações constantes das razões recursais, não se depreende qualquer fato ou conduta desabonadora que desacredite, de plano, as condições do Genitor em ter a filha consigo em seu lar
, sendo desnecessário, neste momento, proceder à prévia realização de investigação acerca da
atual condição de vida e capacidade dos genitor de exercer o poder familiar, sobretudo porque n
ão resta evidenciado que a menor esteja em estado de risco social, consoante, inclusive, pontuado em Parecer exarado pelo Órgão Ministerial de Segundo Grau.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. ABANDONO DO LAR PELA GENITORA. PODER FAMILIAR EXERCIDO EXCLUSIVAMENTE PELO GENITOR. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU. INTERVENÇÃO NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIO ESTUDO ACERCA DA CAPACIDADE DO GENITOR DE EXERCER O PODER FAMILIAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE RISCO À MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A matéria recursal envolve o questionamento do Ó
rgão Ministerial
a quo
, que interveio nos autos de origem e requereu a apuração da atual condição de vida e capacidade dos genitores da menor para exercerem as responsabilidades parentais e de contribuírem para o sustento da Infante, alegando haver necessidade de estabelecer a regulamentação de convivência e o dever de alimentar, considerando tratar-se de direitos indisponíveis, cujo pleito foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

II -
In casu
,
não se depreende qualquer fato ou conduta desabonadora que desacredite, de plano, as condições do Genitor em ter a filha consigo em seu lar, sendo desnecessário, neste momento, proceder à prévia realização de investigação acerca da atual condição de vida e capacidade dos genitores de exercerem o poder familiar, sobretudo porque não resta evidenciado que a menor esteja em estado de risco social, consoante, inclusive, pontuado em Parecer exarado pelo Órgão Ministerial de Segundo Grau.

III -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.